Tribunal: TJDFT
Processo: 0772119-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cláusula quinta do instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir para a autora 75% da quantia paga de R$10.215,49, correspondente às 79 parcelas de R$129,31. Em suas razões, sem síntese, sustenta que é devida uma taxa de fruição no valor de 0,5% ao mês sobre o valor do bem, que se equipara a um aluguel. Defende que os juros de mora sobre o valor a ser restituído deve incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Na hipótese dos autos a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do comprador/recorrido, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento. A sentença fixou a retenção de 25% das parcelas pagas, deduzidos os valores pagos a título de arras.

IV. Depreende-se dos autos, que o contrato firmado entre as partes era de compra e venda de um lote não edificado e que inexiste provas de proveito econômico proporcionado pelo terreno. De modo que é indevida a taxa de ocupação/fruição após o desfazimento da promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. Precedentes do STJ: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.346/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Além disso, a retenção de parte dos valores pagos impede a cumulação com outra condenação no sentido de composição dos alegados danos sofridos por vedação de bis in idem. Precedente do STJ: (AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

V. No tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel deve ser considerado o trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição dos valores, conforme tese firmada no Tema 1.002 do STJ. Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para fixar o termo inicial dos juros de mora o trânsito em julgado da sentença.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.